Tribunal: TJPA
Processo: 0004061-86.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004061-86.2018.8.14.0007

APELANTE: SUZANO DE SOUZA DE MOURA

ADVOGADO DATIVO: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e dar parcial provimento
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004061-86.2018.8.14.0007

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BAIÃO

APELANTE: SUZANO DE SOUZA DE MOURA

ADVOGADO: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS (OAB/PA Nº 18.312)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Suzano de Souza de Moura
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/Pa, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id.

5807828 - Págs. 2/4
), consta,
ipsis litteris
:

No dia 08 de junho de 2018, por volta das 06h30min, na Rua Raimundo Pimentel, s/n°, nesta cidade e comarca de Baião, o denunciado SUZANO DE SOUZA DE MOURA de forma consciente e livre, subtraiu, para si uma bicicleta e a importância de R$50,00 (cinquenta reais), ambos pertencentes a vítima FRANCINALDO DIAS BARROSO.

Noticiam os autos que, na data dos fatos, o denunciado teria entregado na Padaria pertencente a vítima, no endereço supracitado, e mediante o emprego de um simulacro de arma de fogo, teria lhe subtraído uma motocicleta e o valor de R$50,00 (cinquenta reais) em espécie.

Em ato contínuo, vítima, buscou ajuda no quartel da Polícia Militar desde município, a qual saiu em diligência, localizando por volta das 7:30hs o denunciado em sua residência na Av. Levindo Rocha, s/n, Bairro Bela Flor, onde encontraram também a bicicleta roubada e o simulacro de arma de fogo.

(...)

Recebida a denúncia (Id. 5807833 - Pág. 1), e devidamente citado o apelante (Id. 5807833 - Pág. 5), este apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado dativo designado pelo juízo
a quo
(Id. 5807834 - Págs. 2/3).

Sobreveio a audiência de instrução e julgamento (Id. 5807835 - Págs. 11/12), na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação, a vítima e procedido o interrogatório do acusado. Em seguida, foram apresentas as alegações finais orais pelas partes
.

Ao sentenciar (Id. 5807836 - Págs. 1/7),
o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante na sanção de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Devidamente intimado (Id. 5807837 - Págs. 4/5), o réu apresentou recurso de apelação (Id. 5807838 - Pág. 2).

Nas razões recursais (Id. 5807838 - Págs. 3/4), a defesa pugnou pela reforma da sentença para redimensionamento da pena base ao mínimo legal, ante à ausência de fundamentos idôneos.

As contrarrazões (Id. 5807838 - Págs. 7/13) foram pelo provimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 5807838 - Pág. 20
)
.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja redimensionada a pena ao mais próximo do mínimo legal (Id.

5807839 - Págs. 1/5).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 11/08/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeitando-se à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

5807836 - Págs. 4/5
):

Passo a fazer-lhe a dosimetria da pena.
Culpabilidade acentuada, considerando a maneira como o crime foi praticado, segundo fundamentação acima, colhendo a vítima desprevenida e sozinha em seu próprio estabelecimento comercial, trabalhando
; acusado responde a vários processos criminais, segundo registra sua folha de antecedentes, em face do conteúdo da certidão de fl. 93 dos autos, mas ainda sem trânsito em julgado;
sua conduta social não parece boa, segundo policiais, os quais disseram que é conhecido na comunidade de Baião como ladrão contumaz, o que é compatível com seu histórico de crimes; personalidade do agente parece ser direcionada para o crime, provavelmente por conta de ser viciado em drogas e por precisar de dinheiro para compra-las, como confessou, inclusive; motivo do crime está relacionado com o fato de o réu ser consumidor contumaz de entorpecentes; circunstâncias do crime não o favorecem, porém, haja vista que não faz nenhum esforço, aparentemente, para resolver seu problema. Opta sempre pelo crime, aparentemente; comportamento da vítima não incentivou fato delituoso, segundo ficou comprovado em fundamentação acima; crime teve consequências negativas ao patrimônio material da vítima (ficou sem R$ 50,00), embora sem maiores abalos, por lógico.

Existe, pois, predominância de circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas desfavoráveis ao acusado.

Estabeleço-lhe a pena-base privativa de liberdade em 08 anos de reclusão e pena de multa de 80 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos de salário-mínimo vigente no país.

Há atenuante. Acusado confessou efetiva e espontaneamente o crime, em interrogatório, aplicandose-lhe previsto em artigo 65, III, d, do CPB. Já era maior de 21 anos quando cometeu o crime, razão pela qual não lhe cabe a atenuante respectiva.

Diminuo-lhe pena privativa de liberdade para 07 anos de reclusão e para 70 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário-mínimo vigente.

Não há agravantes.

Não há causas de diminuição da pena (minorante). Não há causa de aumento de pena (majorante).

Por isto, mantenho-lhe pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos de reclusão, e a pena de multa fica aumentada para 70 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário-mínimo vigente no país. A pena de multa está sendo fixada de acordo com os artigos 49 e 60, do CPB, inclusive. Deixo de fixar o valor mínimo de reparação de danos porque não há pedido do Ministério Público a respeito.

(...)

<sic>

Na primeira fase depreendo que o julgador
a quo
, dentre os vetores previstos no artigo 59, do Código Penal, valorou, negativamente sete: culpabilidade, conduta, personalidade, motivos, participação da vítima, consequências e circunstâncias do delito. Todavia, entendo que as fundamentações precisam,
data máxima vênia
, ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que foi exarada fundamentação rasa, não demonstrado o desabordo do tipo penal.

No entanto, conforme o conjunto probatório dos autos, em especial o depoimento da vítima, é possível aferir uma maior culpabilidade, tendo em vista que, de posse de um simulacro de arma de fogo, o ora recorrente determinou que a vítima se deitasse no chão, caracterizando uma situação vexatória e restringindo sua chance de defesa.

Desse modo,
mantenho negativado
o presente vetor.

Quanto aos motivos do crime, o magistrado
a quo
destacou que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de ser inidôneo tal fundamento, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.

(...)

(AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Quanto à
conduta social
- trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social) ? (EAREsp n.1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019) - O juízo monocrático, no caso, apresentou fundamentação inidônea, visto que se pautou em ações criminais, em andamento, em desfavor do ora recorrente.

Ademais, para melhor explicar:

PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI N. 9.613/98). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. DEVIDAMENTE MOTIVADOS. ANTECEDENTES. FATOS PRATICADOS CONCOMITANTEMENTE COM A PRESENTE AÇÃO PENAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. INIDONEIDADE. SÚMULA 444/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU NÃO ADMITIU A AUTORIA DO DELITO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

5. A exasperação da reprimenda básica, pela consideração negativa da conduta social, com fundamento em ações penais em andamento, fere a Súmula 444/STJ, devendo, portanto, ser afastada.

(...)

(HC n. 416.371/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

Quanto ao
comportamento da vítima
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021.)

Não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor, considero-o como
neutro
.

Acerca das
consequências do crime
, destaco que

o prejuízo da vítima só pode ser levado em conta para agravar a pena-base, se for considerável. Assim consta dos precedentes dos tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência
desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020). 2. No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Na hipótese, constato que não houve perda de patrimônio significativo que ultrapasse o tipo penal, visto que a vítima sofreu o prejuízo de R$50,00 (cinquenta reais).

Posto isto,
neutralizo
a referida circunstância.

Quanto ao vetor das
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes – o magistrado
quo
utilizou fundamento genérico, inapto a exasperar, no que
passo a valorá-la favoravelmente
.

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de uma circunstância judicial desfavorável,
redimensiono a
pena-base para 05 (anos) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

Na segunda fase, houve a identificação somente da atenuante da confissão espontânea. Inexistindo prejuízo ao apelante, a ratifico. No entanto, aplico ao caso a fração jurisprudencial de 1/6
(AgRg no AREsp 1912743/MT, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021), ante à ausência de elementos aptos a exasperar acima ou baixo de tal percentual. Desse modo e ante a reforma acima realizada, reformo a pena intermediária para
04 (quatro) anos e 02 (dois) de reclusão, mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa
.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM PORQUE A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA TERIA SIDO FUNDAMENTO TANTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE QUANTO PARA AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONFISSÃO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. A tese segundo a qual ocorreu bis in idem no cálculo da pena porque a quantidade e natureza do entorpecente apreendido foi utilizado tanto na primeira fase, para exasperar a sanção basilar, quanto na terceira etapa, a fim de arredar a minorante do tráfico privilegiado, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem objeto de embargos de declaração, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art.

654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

4. A redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica.

5. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de fixar a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da confissão e, assim, redimensionar a pena imposta aos patamares de 6 (anos) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (conforme fixado pelas instâncias ordinárias), e pagamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, no mínimo legal.

(AgRg no AREsp 1912743/MT, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONCURSO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTES.

CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O EMPREGO DE MEIO CRUEL. PATAMAR DE ATENUAÇÃO. 1/12 (UM DOZE AVOS). DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA.

1. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a redução ou o aumento da pena deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção do crime.

2.
Os precedentes desta Corte estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante. Tal balizamento tem o objetivo de evitar a aplicação de frações aleatórias, ao arbítrio do magistrado, que podem se mostrar exorbitantes ou insuficientes.

3. Na hipótese em apreço, em que há concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes, esta Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que a força de atuação da circunstância preponderante deve ser reduzida, mostrando-se razoável, em tais hipóteses, a aplicação do patamar de 1/12 (um doze avos).

4. Em tal contexto, afigura-se razoável, prudente e proporcional a adoção da fração de 1/12 (um doze avos) da pena-base para o decréscimo da pena em razão da presença da preponderância das atenuantes da confissão espontânea (agravado THIAGO) e da menoridade relativa (agravado PAULO SÉRGIO) sobre a agravante do meio cruel (art. 61, II, alínea d, do Código Penal).

5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir, na segunda fase, a reprimenda dos agravados.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 514.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 30/09/2019)

Na terceira fase não houve o reconhecimento de nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena. Não havendo nenhum equívoco prejudicial ao réu, a preservo e fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa
.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea b, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 19/09/2022